Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADAS. NEGADO PROVIMENTO.
1. As questões suscitadas nos embargos de declaração opostos foram examinadas na ocasião do julgamento, não sendo os Embargos de Declaração o recurso próprio para a rediscussão no mesmo Órgão Julgador.
2. Não se vislumbrando no acórdão recorrido contradição e obscuridade, inviável a rediscussão de matéria já posta a julgamento, conforme limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Negado provimento aos embargos declaratórios.